Tribunal: TJSP
Processo: 2044874-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Tutela provisória – Indeferimento – Configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Medida cautelar de indisponibilidade deferida em ação de improbidade administrativa ajuizada em momento posterior à aquisição da posse de imóvel determinado por terceiros – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.